Tribunal: STF
Processo: ARE 1506545
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e ausência de semelhança do caso com o objeto do Tema 476 da repercussão geral (doc. 14).



     O agravante sustenta que:  



     os argumentos utilizados pelo colegiado e entendido pela Vice-Presidência como não impugnado, não se reveste de autonomia para manter a decisão



    ‘Embora a jurisprudência desta 3ª Câmara de Direito Público tenha-se firmado no sentido da impossibilidade da pessoa menor de dezoito anos completar o ensino médio por meio do Centro de Jovens e Adultos, em razão do disposto no art. 38, § 1º, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n°9.394/1996), há uma particularidade do caso em apreço que torna necessário dissentir desse entendimento jurisprudencial, a fim de aplicar a teoria do fato consumado, a despeito do caráter reversível das medidas antecipatórias, qual seja, a circunstância da autora, ora apelada, ter obtido certificado de conclusão de ensino médio em meados de 2019, de modo que, no momento, encontra-se provavelmente no último ano do curso do ensino superior. 2. Nessa situação, deve-se aplicar excepcionalmente, em nome da razoabilidade e proporcionalidade, a teoria do fato consumado, porquanto a situação fática se consolidou pelo decurso de tempo.’



    Como se nota, tais argumentos levantados pela decisão monocrática como não impugnados (arts. 206, I, II e VI, 208 e 214, da CF/88; art. 170, VIII da CF; arts. 141, 489, 493, e 520, II do CPC;) não são capazes de, por si só, manter a condenação, justamente porque o fato de a autora ter obtido certificado de conclusão de ensino médio em meados de 2019 não é suficiente para manter a aplicabilidade da Teoria do Fato Consumado, que é justamente o que este Ente Público evidencia em suas razões recursais (doc. 16, p. 6). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Observo que o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, cito as seguintes decisões:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. REFORMA EM RAZÃO DA IDADE LIMITE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.486.141 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2024 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.435.395 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2023 — grifei).  



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1.333.899/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator